Tribunal: TJMT
Processo: 1020271-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020271-98.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
EMBARGANTE: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
EMBARGADO: PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos por GRÁFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA em face da decisão liminar proferida nos autos do agravo de instrumento n. 1020271-98.2021.8.11.0000, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.
A embargante defende que, em observância a previsão do no art. 1.022, inc. I do CPC/2015, visando sanar incerteza – obscuridade - quanto aos fundamentos da decisão, requer-se que seja pormenorizado a razão do fundo penhorado (Id. 68620323) ser impenhorável, uma vez que a interpretação da legislação do TSE mais atual, não atribui a mesma lógica construída na embargada decisão.
Requer: (I) seja sanada a OBSCURIDADE, previsão no art. 1.022, inc. I do CPC/2015, quanto aos fundamentos da decisão, para pormenorizar a razão do fundo penhorado (Id. 68620323) ser impenhorável, uma vez que interpreta-se que a citada decisão embargada concluiu que ingresso pecuniário aos partidos, independentemente da origem (mesmo doações privadas), detém natureza pública que gozam do direito a impenhorabilidade, apenas, e tão somente, pelo fato de ser destinada a uma conta bancária denominada de fundo partidário; (II) seja sanada Inobservância Jurisprudencial (Resp. 1800265/STJ), previsão no art. 489, § 1o, VI, do CPC/2015, para a ilustre Desembargadora percorra pelo citado precedente paradigmático quanto ao tema, não só pelo aspecto temporal (menos de dois meses), como por sua delimitação temática, já que se trata da mesma matéria; (III) na hipótese de entender que o suprimento da obscuridade e Inobservância Jurisprudencial requeridos acima são capazes de modificar o conteúdo semântico de qualquer das premissas nas quais foi edificada a conclusão dispositiva, requer sejam irradiados os efeitos de tal modificação para o resultado da decisão, dando-se a estes embargos de declaração eventuais efeitos infringentes.
Contrarrazões pela rejeição dos embargos.
É o relatório.
DECIDO.
Os embargos de declaração tem o escopo de suprir omissões e sanar contradições, obscuridades ou erros materiais verificados em decisão judicial.
Não se vislumbra na decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela de urgência, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil, a autorizar o manejo dos Embargos de Declaração.
Constou da decisão embargada:
“ (...) Em cognição sumária, não verifico a necessária relevância da fundamentação a ensejar a concessão de efeito suspensivo, conforme faculta o art. 1.019, I, do CPC/15.
Isto porque, são absolutamente impenhoráveis os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político (CPC, art. 833, XI, CPC), dentre os quais se incluem recursos originados de fontes públicas, como as multas e penalidades, recursos financeiros destinados por lei e dotações orçamentárias da União (LF 9.096/95, art. 38, I, II e IV), ou de fonte privada, como as doações de pessoa física ou jurídica diretamente ao fundo partidário (LF 9.096/95, art. 38, III), sendo desinfluente a origem do débito exequendo, ainda que relacionado às atividades previstas no art. 44 da Lei no 9.096/1995.
A propósito do tema concernente ao financiamento partidário, impende transcrever a abalizada doutrina desenvolvida por JOSÉ JAIRO GOMES:
"A bem ver, vige no Brasil um sistema misto de financiamento partidário. Os partidos recebem recursos tanto do Estado quanto de particulares.
Em geral, as fontes de recursos partidários podem ser assim sumariadas: (i) fundo partidário; (ii) doações privadas, de pessoas físicas; (iii) comercialização de bens; (iv) comercialização de eventos.
Atualmente, é vedado o financiamento partidário por pessoa jurídica. A vedação decorre da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI no. 4.650/DF, julgada pelo Plenário em 19-9-2015. Nesse julgado, foi declarada a inconstitucionalidade dos artigos 31, 38, III, 39, caput e par.5o., todos da Lei no. 9.096/95. A inconstitucionalidade abrange não apenas a doação a partido destinada especificamente ao financiamento de campanha eleitoral, como também para sua manutenção. Ou seja: veda-se qualquer doação de pessoa jurídica a partido, independentemente da finalidade.
O fundo partidário (Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos) é regulado no artigo 38 da LOPP, sendo constituído por:"I - multas e penalidades pecuniárias aplicadas nos termos do Código Eleitoral e leis conexas; II recursos financeiros que lhe forem destinados por lei, em caráter permanente ou eventual; III- doações de pessoa física, efetuadas por intermédio de depósitos bancários diretamente na conta do Fundo Partidário; IV dotações orçamentárias da União em valor nunca inferior, cada ano, ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco centavos de real, em valores de agosto de 1995." (Curso de Direito Eleitoral, 12a. edição, 2016, páginas 116/117).
In casu, comprovou-se que as doações das pessoas físicas foram destinados ao Fundo Partidário (ID no 68620323 - Pág. 2 e ID no 68620323 - pág. 4 – PJE em 1a instância), os quais, em análise conjunta com os extratos de 68620323 - págs. 1 a 3 (PJE em 1a instância), demonstram que, de fato, o bloqueio recaiu sobre recursos do Fundo Partidário, sendo, pois, impenhorável à luz do artigo 833, inciso XI, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, indefiro a pleito liminar (...)”
Portanto, inexistindo qualquer vício a ser sanado, tampouco prejuízo ao se aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento, de regra bastante célere pelo meio eletrônico, o que se verifica é que o embargante pretende somente rediscutir os fundamentos da decisão objurgada, o que não se pode admitir nesta estreita via.
Em decorrência, impõe-se o conhecimento e a rejeição dos presentes Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação.
Uma vez que já apresentada a contraminuta pela parte agravada nos autos de Agravo de Instrumento, retornem estes conclusos com a maior brevidade possível para o exame do mérito.